Tribunal: TJSP
Processo: 0544484-95.2014.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-08

Ementa:
APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU e Taxa de Remoção de Lixo - Exercícios de 2011 e 2013 - Sentença que extinguiu a execução por ausência de indicação do CPF ou CNPJ da parte executada, nos termos da Resolução no 547/2024 com os acréscimos dados pela Resolução no 617/2025 do CNJ - Nulidade da CDA por falta de indicação do fundamento legal - Vício insanável Irregularidade que compromete os

Ementa:
APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU e Taxa de Remoção de Lixo - Exercícios de 2011 e 2013 - Sentença que extinguiu a execução por ausência de indicação do CPF ou CNPJ da parte executada, nos termos da Resolução no 547/2024 com os acréscimos dados pela Resolução no 617/2025 do CNJ - Nulidade da CDA por falta de indicação do fundamento legal - Vício insanável Irregularidade que compromete os elementos constitutivos do título executivo Inobservância do art. 202, do CTN e, do art. 2o, §5o, inciso III, da LEF - Súmula 392, STJ - Extinção mantida por fundamento diverso daquele adotado na origem. Recurso prejudicado.